Tribunal: TJDFT
Processo: 0754638-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Importunação sexual. Prisão preventiva. Fundamentação genérica. Gravidade abstrata. Substituição por medidas cautelares. Ordem concedida.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática, em tese, do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva baseada na gravidade abstrata do delito; e, (ii) a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) diante das condições pessoais favoráveis do agente.
III. Razões de decidir.
3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta que demonstre o periculum libertatis, sendo vedada a utilização de conceitos genéricos ou a simples menção à gravidade abstrata do tipo penal, nos termos do art. 315, § 2o, do CPP.
4. O crime de importunação sexual, embora grave, comporta a concessão de liberdade provisória quando praticado sem violência real e o decreto prisional carece de motivação vinculada a fatos específicos que indiquem periculosidade acentuada.
5. A aplicação de medidas cautelares, como a proibição de contato e aproximação da vítima, mostra-se suficiente e adequada para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida no caso concreto.
IV. Dispositivo.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.